Tribunal: TJES
Processo: 5008425-48.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008425-48.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VALTER PEREIRA DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO MANTIDA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS COM BASE NO ART. 85, §3º, DO CPC. REJEIÇÃO. TEMA 1.313 DO STJ. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível e apelação adesiva interpostas contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer para determinar a internação compulsória de paciente dependente químico. A sentença condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 500,00 (quinhentos reais). O Estado recorre alegando que não resistiu ao mérito e não deu causa à ação, pedindo o afastamento da condenação em honorários. A Defensoria Pública recorre adesivamente pleiteando a fixação dos honorários em percentual sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia do recurso principal consiste em verificar se o ente público deu causa ao ajuizamento da demanda, justificando a sua condenação em honorários advocatícios pelo princípio da causalidade, mesmo sem apresentar contestação de mérito. A controvérsia do recurso adesivo consiste em definir o critério legal adequado para a fixação de honorários advocatícios em demandas de saúde contra o Poder Público, analisando a possibilidade de aplicação de percentual sobre o valor da causa ou a manutenção da apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comprovação documental de que houve pedido administrativo não atendido pelo Estado demonstra que este deu causa à instauração da demanda. A omissão estatal na via administrativa atrai a incidência do princípio da causalidade, justificando a imposição do ônus sucumbencial.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.313, pacificou o entendimento de que nas demandas voltadas à satisfação do direito à saúde em face do Poder Público, os honorários advocatícios não devem ser calculados sobre o valor da causa ou proveito econômico. A fixação deve ocorrer mediante apreciação equitativa, afastando-se a regra do artigo 85, parágrafo 8º-A, do Código de Processo Civil, mantendo-se adequado o valor arbitrado na sentença que observou esta diretriz vinculante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação principal desprovido. Recurso de apelação adesivo desprovido.

Tese de julgamento:

1. A comprovação de prévio requerimento administrativo não atendido pelo Poder Público configura a causalidade necessária para a condenação do ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que não haja resistência direta ao mérito na via judicial.

2. Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do Código de Processo Civil, em observância ao Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo 1.313.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008425-48.2024.8.08.0047

APELANTE/APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA/APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível e apelação adesiva interpostos contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus-ES, que julgou procedente a “Ação Ordinária Cominatória de Obrigação de Fazer” ajuizada pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em favor de
VALTER PEREIRA DOS SANTOS
e em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para condenar o ente público estadual a fornecer o tratamento de internação psiquiátrica compulsória ao paciente, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida.

No que se refere aos ônus de sucumbência, a sentença condenou o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários advocatícios fixados no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), com fundamento no artigo 85, parágrafos 3º e 8º, do Código de Processo Civil. Da mesma forma, condenou o requerido
VALTER PEREIRA DOS SANTOS
ao pagamento de metade das custas processuais e de honorários sucumbenciais também no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), cuja exigibilidade ficou suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (ID. 18374490), o apelante principal,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, sustenta, em síntese, que:
(I)
não ofereceu resistência ao pedido de mérito formulado na petição inicial, limitando-se a apresentar matérias preliminares em sua contestação;
(II)
não deu causa ao ajuizamento da demanda, uma vez que não houve negativa administrativa formal para o fornecimento do tratamento médico;
(III)
a condenação em honorários em favor da Defensoria Pública viola o entendimento firmado no Tema 1002 do Supremo Tribunal Federal, quando interpretado à luz da legislação estadual aplicável à destinação de tais verbas.

O apelante adesivo,
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por sua vez, insurge-se em suas razões (ID. 18374492) alegando que:
(I)
o arbitramento por equidade no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) viola o disposto nos parágrafos 3º e 4º do artigo 85 do Código de Processo Civil;
(II)
o valor da causa é líquido, correspondente a R$ 90.000,00 (noventa mil reais), motivo pelo qual os honorários deveriam ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre este valor.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID. 18374498) em face do apelo adesivo, defendendo a manutenção do arbitramento por equidade com base no julgamento do Tema Repetitivo 1.313 do Superior Tribunal de Justiça.

A
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
também apresentou contrarrazões (ID. 18374493 e ID. 18374499) ao recurso principal do ente estadual, pugnando pelo seu desprovimento e pela manutenção da condenação sucumbencial imposta na sentença.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a analisá-los.

1) APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A controvérsia devolvida a este Tribunal por meio do recurso de apelação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
cinge-se à verificação da responsabilidade do ente público pelo pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em demandas de saúde nas quais não há contestação direta ao mérito do pedido.

O Estado alega que, como não se opôs ao mérito da internação compulsória e não houve negativa administrativa documentada antes do processo, não poderia ser considerado o causador da lide, devendo ser isento da condenação honorária.

Sobre este ponto específico, cumpre registrar que este Relator possui o entendimento de que, nos casos em que
não há prévio requerimento administrativo
e, simultaneamente, verifica-se a
ausência de resistência aos pedidos autorais
no curso do processo, não há que se falar em condenação do ente público ao pagamento de honorários. Nestas situações específicas, não se configura a responsabilização nem pela ótica da causalidade, pois o Estado não foi previamente provocado a cumprir a obrigação, nem pelo princípio da sucumbência, uma vez que não houve pretensão resistida em relação ao direito material pleiteado.

Ocorre que, ao analisar as provas documentais carreadas a estes autos, verifica-se a existência de um prévio requerimento administrativo que não foi atendido pelo Poder Público. Conforme se depreende claramente do documento acostado no Ofício de ID. 18374160 (Ofício Nº 287/2024), a Defensoria Pública requisitou diretamente à Superintendência Regional da Secretaria Estadual de Saúde a urgente disponibilização de vaga para a internação do paciente, assinalando prazo para o cumprimento da medida, sob pena de ajuizamento de ação judicial.

A inércia do ente estatal em responder concretamente a esta requisição administrativa prévia tornou inevitável o acionamento do Poder Judiciário para resguardar o direito fundamental à saúde do cidadão, que se encontrava em situação de extrema vulnerabilidade e risco. Sendo assim, resta demonstrado que o Ente Público deu causa ao ajuizamento da ação em razão de sua omissão na via administrativa.

Diante deste quadro fático, é cabível a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios, com fundamento direto no princípio da causalidade.

Portanto, o recurso do Estado do Espírito Santo não comporta provimento, devendo ser mantida a sua condenação ao pagamento da verba honorária.

2) APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFENSORIA PÚBLICA

Passo, a seguir, à análise do recurso de apelação adesiva interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que busca a fixação dos honorários advocatícios com base no art. 85, § 3º, do CPC.

A instituição recorrente defende que o arbitramento deveria observar os percentuais sobre o valor atribuído à causa, rejeitando a aplicação da equidade utilizada pelo magistrado de primeiro grau.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais representativos da controvérsia
1
, fixou a tese do Tema 1.313 nos seguintes Termos: "
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC
".

O fundamento central desta tese vinculante repousa na compreensão de que as prestações de saúde representam obrigações de fazer de caráter personalíssimo, cujo objeto essencial é a preservação da vida e da dignidade da pessoa humana, não se transferindo ao patrimônio econômico do autor da ação.

Dessa forma, o valor do procedimento médico, da internação ou do medicamento não pode ser considerado como um proveito econômico obtido em sentido estrito, tampouco o valor estimado da causa deve servir de base de cálculo obrigatória para os honorários, sob pena de onerar excessivamente e de forma desproporcional o orçamento público destinado à própria saúde coletiva.

A decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, ao arbitrar os honorários em R$ 500,00 (quinhentos reais) por meio da apreciação equitativa, encontra-se em harmonia com o precedente obrigatório do Superior Tribunal de Justiça. O juízo observou adequadamente a natureza da causa, o trabalho realizado e a necessidade de não inviabilizar o sistema público de saúde com condenações acessórias desproporcionais, sem deixar de remunerar a atuação processual.

Assim sendo, o recurso adesivo da Defensoria Pública também não merece acolhimento, devendo ser mantido o critério de equidade e o valor fixado na sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Com amparo no art. 85, § 11. do CPC, majoro os honorários sucumbenciais devidos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para R$ 600,00 (seiscentos reais).

É como voto.

___________________________

1 -
REsp 2169102/AL e REsp 2166690/RN

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de R$ 600,00 (seiscentos reais).

10ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 15 a 19 de junho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal